Tribunal: TJMT
Processo: 1019025-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019025-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (AGRAVANTE), JOAO PAULO ZECCHINELLI VIEIRA DE MOURA - CPF: 694.801.921-87 (AGRAVADO), VLADIMIR ZECCHINELLI VIEIRA DE MOURA - CPF: 694.829.501-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BENJAMIM VIEIRA DE MOURA (AGRAVADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), ENE PROMOCOES, EVENTOS, BAR E RESTAURANTE LTDA - ME - CNPJ: 12.960.234/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO ZECCHINELLI VIEIRA DE MOURA - CPF: 694.801.921-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VLADIMIR ZECCHINELLI VIEIRA DE MOURA - CPF: 694.829.501-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - ARTIGO 203, §1o, DO CPC - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, possui natureza jurídica de sentença, devendo, pois, ser combatida mediante a interposição de apelação cível e não de agravo de instrumento.

II - Desse modo, a apresentação de agravo de instrumento, conforme hipótese dos autos, constitui erro grosseiro, o que, por sua vez, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, acarretando o seu não conhecimento, em virtude da inadequação da via recursal eleita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1019025-96.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA DE ALUGUEIS” de no 1006120-09.2018.8.11.0041 onde litiga com ESPÓLIO DE BENJAMIM VIEIRA DE MOURA; e tramita perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 182590156 o relator não conheço do agravo porque manifestamente inadmissível.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 190975199 seja o presente recurso conhecido e no mérito provido, reformando a decisão monocrática, para que seja dado conhecido o agravo de instrumento interposto, e, no mérito acolhido, por seus fundamentos, a fim de que seja revogada a gratuidade de justiça do Agravado, permitindo assim o prosseguimento do cumprimento de sentença interposto no juízo a quo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 1006120-09.2018.8.11.0041, movido em desfavor de ESPÓLIO DE BENJAMIM VIEIRA DE MOURA, perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que entendendo inexistem fundamentos para revogação da justiça gratuita concedida a parte autora, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença de ID 121199691 e determinou a imediata remessa dos autos ao arquivo.

Em síntese, alega que a ação fora proposta pelo Agravado, e em razão do seu falecimento comunicado no id. 66931230 e diante da ausência de manifestação, mesmo após intimação para habilitação de eventuais herdeiros, o feito foi julgado extinto, nos termos do artigo 485, IX do Código de Processo Civil, condenando a parte Agravada ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em virtude dos benefícios da assistência judiciária.

Destaca que na petição de cumprimento de sentença, apontou claramente os motivos para revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista que a própria demanda versa sobre o despejo de um imóvel de propriedade do Agravado, imóvel este que o valor ultrapassa certamente o montante de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), sendo este localizado em área muito valorizada da cidade.

Afirma que o Agravado é proprietário de veículos automotores, restando inegável a necessidade de revogar os benefícios da gratuidade concedidos. Aliado a isto se tem ainda que não há conhecimento da propositura de inventário do Agravado, sendo assim, existente a possibilidade de haver mais bens ou valores de sua propriedade, que o Agravante desconheça.

Assim, requer seja o presente recurso conhecido, e ao final provido, para ser revogada a gratuidade de justiça concedida ao Agravado, procedendo com o prosseguimento do cumprimenta de sentença.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Ao analisar a questão, o Juízo a quo entendeu que inexistem fundamentos para revogação da justiça gratuita concedida à parte autora, razão pela qual, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença e determinou a imediata remessa dos autos ao arquivo.

Inconformada, a parte exequente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O agravo de instrumento constitui, pois, via inadequada para reforma desta decisão.

(...)

Constatado, pois, erro grosseiro na eleição da via recursal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe sobremaneira.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO porque manifestamente inadmissível.”

O agravo de instrumento constitui, pois, via inadequada para reforma desta decisão.

Com efeito, o provimento judicial que põe fim à execução caracteriza-se como sentença, na forma do art. 203, § 1o, do CPC, de modo que o recurso cabível para reapreciação de tal decisão é a apelação, consoante a norma contemplada pelo art. 1.009 do mesmo diploma legal.

O agravo de instrumento presta-se tão somente a reapreciação de decisões proferidas nas hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, o que não se confunde com a hipótese dos autos, em que singela leitura da decisão recorrida é suficiente à conclusão de que se trata de efetiva sentença, já que concluiu pelo indeferimento do pedido, ou seja, extinguiu o pleito de cumprimento de sentença.

Ao depois, consoante o entendimento consolidado no âmbito do e. Superior Tribunal de Justiça, é o conteúdo da decisão, se extintivo ou não da relação processual, que define o recurso cabível.

Confiram-se os precedentes da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "De acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso cabível contra a decisão que põe fim ao procedimento de cumprimento de sentença é a apelação, e não o agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade." (AgInt no REsp 1598399/RS, Rel. Ministro Ségio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 17/8/2016) 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 891.145/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 20/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a decisão que põe fim a execução é impugnável por meio do recurso de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1461713/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017).

De registrar-se, por fim, que, na hipótese, o equívoco na eleição do recurso não autoriza aplicação do princípio da fungibilidade recursal, notadamente porque inexiste qualquer dúvida objetiva a respeito do recurso cabível contra decisão que extingue o processo de execução.

A respeito, lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A utilização do recurso equivocado, a princípio, leva à inadmissibilidade recursal, sob pena de violar-se a taxatividade enumerada em lei, a regra da unirrecorribilidade e, ainda, as regras específicas que disciplinam os recursos.

Na normalidade dos casos, o erro na interposição do recurso adequado acarretará seu não conhecimento, tendo em conta seu não cabimento. Porém, situações podem ocorrer em que não se tenha certeza sobre qual recurso é adequado para enfrentar certo ato judicial. Muito embora sejam claras as figuras recursais e suas respectivas hipóteses de cabimento, algumas dúvidas sérias podem existir e para tais casos, diante da impossibilidade de se criar um sistema imune à dúvida, o escopo de tutela dos direitos que domina o processo recomenda maior maleabilidade no trato dos recursos.

A regra da fungibilidade presta-se exatamente para não prejudicar a parte que, diante de dúvida séria, derivada da existência de discussões jurisprudenciais e doutrinárias a respeito do cabimento de determinado recurso, interpõe recurso que pode não ser considerado cabível. Nesses casos, autoriza-se que o recurso incorretamente interposto seja tomado como o adequado, desde que preenchidas determinadas circunstâncias. Embora o novo Código não conte com regra expressa nesse sentido, tem-se a fungibilidade como parte do sistema, em especial dos princípios que o informam (notadamente, da duração razoável do processo, da instrumentalidade e da segurança jurídica), razão pela qual está positivado entre nós o uso do princípio da fungibilidade.

A fim de que possa ter aplicação o princípio da fungibilidade, é necessária a reunião de alguns critérios, tendentes a demonstrar a ausência de má-fé e de erro grosseiro. Nesse sentido é que se exige, para o conhecimento do recurso equivocado pelo correto: (i) presença de dúvida séria a respeito do recurso cabível; e (ii) inexistência de erro grosseiro.” (O novo processo civil [livro eletrônico]. 3. ed. São Paulo: Rev. dos Tribunais, 2017.)

Constatado, pois, erro grosseiro na eleição da via recursal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe sobremaneira.

Destarte, a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024